Tribunal: TJDFT
Processo: 0074182-07.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0074182-07.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: MARIA ANTONIETA TOSETTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO. PRAZO VINTENÁRIO. OBSERVÂNCIA. PLANOS BRESSER E VERÃO. TESES FIRMADAS EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. APLICAÇÃO. 1. O prazo prescricional aplicado a expurgos inflacionários de caderneta de poupança é vintenária, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos no julgamento do REsp 1147595/RS, estabelece a aplicação dos índices de 26,06% (vinte e seis vírgula zero seis por cento) do Plano Bresser e de 42,72% (quarenta e dois vírgula setenta e dois por cento) do Plano Verão, para o ressarcimento da instituição financeira aos poupadores pela supressão de expurgos inflacionários para atualização do saldo de cadernetas de poupança. 3. Prejudicial de prescrição rejeitada. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 322 do Código Civil e 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/1942), sustentando que nenhuma restituição é devida em relação aos planos econômicos, pois apenas teria cumprido as determinações legais vigentes à época; b) artigos 178, § 10o, inciso III, do Código Civil de 1916, bem como 206 do CC, suscitando a prescrição do direito e da incidência dos juros remuneratórios; c) artigo 240 do Código de Processo Civil, defendendo que o termo inicial dos juros de mora é a citação da execução individual da sentença coletiva; d) artigo 1o, § 2o, da Lei 6.899/1981, requerendo que a correção monetária siga os índices da caderneta de poupança. Sem apontar qualquer dispositivo legal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, aponta ofensa à Medida Provisória 294, em sua integralidade; tece considerações a respeito dos reajustes das cadernetas de poupança; e aduz que não cometeu qualquer ato ilícito. Invoca dissenso jurisprudencial quanto à legitimidade ativa dos não associados do IDEC à época da propositura da ação civil pública, sem, contudo, indicar qual artigo de lei federal que supostamente tenha recebido interpretação divergente por outro tribunal. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao apelo, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação ao artigo 240 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1391198/RS (tema 723), concluiu que “A sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva no 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.” De igual sorte, no julgamento do REsp 1391198/RS (tema 724), a Corte Superior concluiu que “Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública no 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.” Ademais, no julgamento dos REsp 1361800/SP e REsp 1370899/SP, determinou que “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.” Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a esses aspectos, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa aos artigos 206 e 322, ambos do Código Civil; 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/1942), 178, § 10o, inciso III, do Código Civil de 1916; bem como 1o, § 2o, da Lei 6.899/1981, descabe dar seguimento ao recurso especial. Isso porque tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, bem como 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp 1467852/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 17/6/2020. O recurso especial tampouco merece ser admitido quanto às teses atinentes à Medida Provisória 294, a respeito dos reajustes das cadernetas de poupança; e sobre o cometimento de ato ilícito. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Aplica-se a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal quando a parte deixa de indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado pela instância ordinária” (AgRg no AREsp 1605838/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/5/2020), bem como que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência, mais uma vez, da Súmula 284/STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1569149/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/6/2020). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009